Tribunal: TJBA
Processo: 8002879-52.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8002879-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA

Advogado(s)
:
UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2025.
EXIGÊNCIA PARA A HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL (ART. IX, J, EDITAL SUFOTUR "
CARNAVAL DA BAHIA 2025
"). NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º, DA LC 101/2000. PREFACIAL DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA AFASTADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária objetivando que a parte ré promova à celebração e transferência dos recursos destinados a concretização de convênio de cooperação técnica e financeira para viabilização do projeto
“
PARIPIRANGA FOLIA: UM NOVO ROTEIRO DE CULTURA E ALEGRIA
”
, abstendo-se de exigir do município autor a apresentação das certidões de regularidade fiscal, a despeito da previsão editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o demandante faz jus à dispensa da exigência de certidões que apontam pendências junto aos órgãos federais para celebração de convênio de cooperação técnica para a celebração da festa carnavalesca em 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação do artigo 25 da LC 101/2000, especialmente do § 1º, incisos e alíneas, permite afirmar que é lícita a exigência de certidões que comprovem a regularidade do ente beneficiado com o repasse da transferência voluntária, entre as quais a pontualidade no pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos, bem como em relação à prestação de contas de recursos derivados de convênios anteriores.

4. Todavia, o referido diploma legal, em seu parágrafo terceiro, excepciona as sanções de suspensão das transferências voluntárias relacionadas a ações de educação, saúde e assistência social.

5. A assistência social, por sua vez, é uma política pública organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que objetiva proteção social ao cidadão em situação de risco ou vulnerabilidade social por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, desemprego, situação de rua e calamidade pública.

6. Logo, considerando que o objeto do convênio diz respeito à realização de festejos carnavalescos, não há que se falar em seu enquadramento na exceção do §3º do artigo 25, da LC 101/2000, pois não se trata de uma ação de assistência social.

7. Portanto, ainda que o Carnaval tenha importância local e prenuncie grande benefício à coletividade, não é possível qualificá-lo como ação social, estendendo o seu conceito de forma a atender às mais diversas reivindicações comunitárias.

8. Precedentes do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido julgado improcedente.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002879-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como autor MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA e como réu ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
rejeitar a preambular de impugnação ao valor da causa e, no mérito, julgar improcedente o pedido
, nos termos do voto do relator.

JR 02